Tribunal: TJDFT
Processo: 0750688-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750688-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BAR DO CALAF COZINHA ESPANHOLA LTDA - EPP AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BAR DO CALAF COZINHA ESPANHOLA LTDA - EPP, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n. 0707257-14.2020.8.07.0018) indeferiu o pleito liminar vindicado – consistente em suspender o auto de interdição do estabelecimento comercial, autorizando-se o seu regular funcionamento. Em suas razões recursais alega o agravante, em síntese, que suas atividades restringem-se ao funcionamento como bar e restaurante com música ao vivo/mecânica, em ambiente que somente havia disposição de mesas com cadeiras e um palco para o DJ, atividade cujo retorno fora autorizado pelo art. 3o do Decreto 40.939. Diz que seu estabelecimento foi interditado pela autoridade impetrada, ao argumento de que estaria exercendo atividade de boate, o que é contraditado pelas fotos juntadas aos autos, que demonstram a sua forma de funcionamento habitual, ainda que não indiquem o dia e horário que foram registradas. Sustenta não haver espaço aberto para dança, não havendo que se falar, portanto, em funcionamento como boate. Ainda que as pessoas estivessem em pé no salão do restaurante, o local é aberto e com ventilação natural, e as pessoas estariam na zona previamente demarcada para ocupação e distanciamento, Assevera que não consta do auto de interdição a existência de aglomeração no local, o que descaracterizaria o funcionamento como boate, além de desqualificar o ato administrativo. Aponta, ainda, que não houve especificação, nos termos do art. 10, § 1o, inc. IV, do Dec. 40.939/2020, quanto à abrangência da interdição, se parcial ou integral. Discorre acerca dos prejuízos financeiros causados em decorrência da interdição total do estabelecimento, devendo a interdição restringir-se apenas à proibição de funcionamento como boate. Requer, assim, a concessão da liminar para autorizar o regular funcionamento do estabelecimento e a retomada das atividades do restaurante, inclusive com música ao vivo. No mérito, requer o provimento do agravo, com a confirmação da liminar e, ainda que seja reconhecida a legalidade do auto de infração, que a interdição seja restrita ao funcionamento como boate. A liminar foi indeferida ao ID 21770522. Contrarrazões ao ID 23511330, pela perda superveniente do objeto do recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, também pela perda superveniente do objeto do recurso, ante a prolação de sentença na origem (ID 23622516) É o relatório. É relato do necessário. Decido. Conforme se verifica da consulta processual aos autos de origem, além de informado pelo agravado e pela Procuradoria de Justiça, verifico que, em 09/12/2020, fora prolatada sentença nos autos principais, ocasião em que denegada a segurança e resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator